Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. SUPOSTA PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. DE CANDIDATOS NÃO INSCRITOS. CONTROVÉRSIA. PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. IMPOSSIBILIDADE NO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio jurídico de rito especial destinado a proteger direito líquido e certo sempre que, com ilegalidade ou abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. Na dimensão da estreita via mandamental, exatamente por se constituir de estrutura jurídico-processual que demanda a precisa representação de um direito líquido e certo atacado por ato oficial praticado por autoridade pública, ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal), é que não se autoriza a desmedida ampliação da cognição por meio de superveniente dilação probatória.
3. A via do mandado de segurança é inadequada quando necessária a ampliação da controvérsia com a incursão da análise dos fatos por meio de dilação probatória para a comprovação do direito sustentado.
4. Ação mandamental extinta sem julgamento de mérito (artigo 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c artigo 485, I, do Código de Processo Civil).